Tribunal: TJSP
Processo: 1003899-74.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO RESIDENCIAL. Existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Aplicação

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO RESIDENCIAL. Existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos da segurada. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003899-74.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelada
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos negaram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), MENDES PEREIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003899-74.2018.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio (2a Vara)
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A.
Apelada: Bradesco Auto / Re Companhia de Seguros
Voto no 12.329
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO
RESIDENCIAL. Existência de nexo causal entre os danos
suportados e a descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da
concessionária.
Excludentes
não
comprovadas.
Ônus
probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de
equipamento apto a evitar oscilações do qual não se
desincumbiu a concessionária. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos da segurada.
Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao
exaurimento da via administrativa. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado a folhas 456/457
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Energisa
SulSudeste Distribuidora de Energia S/A contra a r. sentença (fls.
372/377), proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face da apelante,
que julgou procedente a ação, para condenar a apelante ao pagamento
dos valores de R$ 5.001,40 (cinco mil e um reais e quarenta centavos),
acrescidos de correção monetária, conforme a Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a contar do desembolso e de juros de mora de 1% ao
mês, computados a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pela sucumbência, houve a condenação da
apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls.
380/414), em síntese que não houve formulação de pedido administrativo e
que os laudos juntados aos autos são inconclusivos, genéricos e
superficiais. Aponta que não há comprovação do pagamento da
indenização pela apelada à segurada. Aduz que não se pode presumir que
qualquer aparelho danificado tenha por causa o fornecimento de energia
elétrica. Diz que não pode ser responsabilizada por danos causados a
pessoas ou bens, decorrentes de deficiência técnica das instalações
internas da unidade consumidora ou sua má utilização. Afirma não estar
demonstrada a falha na prestação do serviço de energia elétrica. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 420/447), alega a apelada,
em síntese, que os laudos técnicos comprovam que os danos elétricos e a
responsabilidade da apelante perante a segurada. Aduz que a oscilação na
rede elétrica da apelante que acarretou na queima dos aparelhos do
segurado da apelada. Sustenta que a apelante detém responsabilidade
objetiva, posto que se trata de concessionária de serviço público e que está
comprovado, nos autos, o pagamento da indenização a sua segurada,
sendo cabível a ação regressiva. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, caput , do
Código de Processo Civil”.
É o relatório.
Ação indenizatória para condenar a ré ao
pagamento da importância de R$ 5.001,40 (cinco mil e um real e quarenta
centavos), a título de ressarcimento da indenização securitária paga em
razão de contrato de seguro residencial firmado com terceiro.
Em resposta, a ré arguiu, em preliminar, falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse de agir e inépcia da inicial, por ausência de documentos
indispensáveis à propositura da ação, tais como apólice do seguro, do
comprovante de pagamento e de identificação dos bens segurados. No
mérito, alegou inexistência de pedido administrativo de ressarcimento por
parte do interessado. Afirmou inexistência de oscilação na rede elétrica.
Questionou a validade dos laudos periciais apresentados, pois produzidos
de forma unilateral. Insistiu na falta de comprovação de nexo causal entre o
dano ocorrido e a prestação do serviço, a excluir o dever de indenizar.
Impugnou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a
improcedência da ação, com inversão dos ônus sucumbenciais.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
Aplicável as normas previstas no Código de
Defesa do Consumidor, com dever de inversão do ônus da prova, vez que o
serviço de fornecimento de energia configura típica relação de consumo e a
seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de seu segurado.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica foram demonstradas (folhas 33/46), bem como a
realização de pagamento do consumidor pelos danos sofridos (folha 47).
Considero que a tela sistêmica a informar o
pagamento da indenização, com discriminação de conta corrente para
crédito e data de pagamento são suficientes para demonstrar o efetivo
pagamento e a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada
indenizada.
A boa-fé emanada da relação de uma empresa do
porte da seguradora autora apelada e seus clientes é presumida, a ser
admissível a apresentação de telas com informações acerca de seus
segurados, apólices e relatórios de sinistros, além de avaliação de danos,
valores e dados bancários como evidência de que houve o ressarcimento de
valores à consumidora segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a modernidade das transações e celeridade
das transações, admitir telas dos sistemas de computador para comprovar a
existência de relação jurídica ou transações bancárias tornou-se imperioso.
Não se comprovou a existência de quaisquer
excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior por
evento da natureza e culpa exclusiva do usuário ou de terceiro.
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
O laudo de análise do aparelho danificado aponta
dano decorrente de descarga elétrica, a evidenciar falha na prestação do
serviço.
E ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A apelada não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o artigo
373, II, do novo diploma processual civil.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento na residência da segurada na data dos
fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela utilização de
equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a impedir a
variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu.
Ademais, o disposto na Resolução 414/2010 da
ANEEL confere ao consumidor ou sub-rogado a faculdade de optar por
procedimento administrativo, para ressarcimento de seus prejuízos.
Portanto, dispensável pedido prévio perante a concessionária, vez que o
acesso à atividade jurisdicional não pode ser submetido ao exaurimento da
via administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de sua segurada.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma
vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica deve adotar medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; SJe 01.08.2012).
Destarte, demonstrados os danos e o nexo de
causalidade restou configurado o dever de indenizar.
Assim, era mesmo de rigor a procedência da ação
para determinar o pagamento da quantia R$ 5.001,40 (cinco mil e um reais
e quarenta centavos), pelos danos causados, mais custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação, corrigido monetariamente a contar do desembolso, acrescidos
de juros moratórios, a partir da citação.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva proposta
por seguradora Dispensabilidade de pedido administrativo
Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em
equipamentos dos segurados da autora Nexo entre a descarga
elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente
demonstrados Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público (art. 37, § 6o, da CF) Recurso desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1017326-12.2017.8.26.0114, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em
19/06/2018).
“AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de
serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF -
Danos em equipamentos eletrônicos do segurado da recorrente
causados por sobrecarga na rede elétrica - Oscilações no
sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestade
configura risco inerente a atividade desenvolvida pela
concessionária de energia, não havendo falar em força maior -
Precedentes da Corte - Devida a indenização por danos
materiais no montante pago pela seguradora aos segurados
Honorária já fixada em patamar máximo, o que afasta a
majoração do art. 85, § 11, do NCPC - Sentença de procedência
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1067733-98.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 16/04/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE
SEGURO DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
AOS
EQUIPAMENTOS
DO
SEGURADO,
O
QUAL
FOI
INDENIZADO
PELA
SEGURADORA
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
RISCO
IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES RESSARCIMENTO DO DANO
MATERIAL
DEVIDO
-
SENTENÇA
PROCEDENTE

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (TJSP, 15 Câmara
de Direito Privado, Apelação n° 1008753-61.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Lucila Toledo, j. em 29/06/2017).
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro
- Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização paga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamento que guarnecia imóvel comercial do segurado -
Procedência - Apólice e comprovante de pagamento de
indenização caracterizam adequação entre a possibilidade
jurídica do pedido e o interesse de agir -Preliminar de carência
de ação, rejeitada - Elementos de prova oriundos de
procedimento de regulação de sinistro são hábeis à
comprovação do evento, dano, e nexo de causalidade -
Irrelevância de falta de perícia - Falta de provas de que nos
dias dos fatos houve fornecimento adequado dos serviços, sem
ocorrência de sobrecarga de tensão na rede Responsabilidade
objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o
da CF), o qual não apresentou excludente apta a romper o nexo
de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do NCPC
Indenização regressiva devida - Correção monetária do
desembolso e juros de mora da citação que são mantidos -
Honorários advocatícios - Redução inviável, pois observado o
CPC/2015, art. 85, § 2o e incisos Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO EXERCIDO PELA SEGURADORA AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS AS
NORMAS LEGAIS QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES
DE RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
17/03/2017).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Contrato de seguro residencial
Descarga de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica, que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a
residência
do
segurado
-Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica - Aplicação do CDC, uma
vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor - Alegação de excludente de
responsabilidade por caso fortuito ou força maior que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré
Precedentes -
Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo Restituição
devida - Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas para
que os juros de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
em 17/03/2017).

“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE
DA
FORNECEDORA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação não provido.” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina
Zucchi, j. em 19/03/2017).
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Dessa forma, nos termos do parágrafo 11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
para 20% sobre o valor da condenação, com correção monetária a partir
desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08237
Apelação no 1003899-74.2018.8.26.0481
Apelante: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Apelada: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
1a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Fábio Mendes Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurada, em virtude de oscilação
de energia em rede elétrica
Sentença de procedência
Pleito de
reforma da sentença
Cabimento
Apelante que, se presentes os
requisitos necessários, responde objetivamente pelos danos causados,
nos termos do art. 37, §6o, da CF Apelada que não obteve êxito em
comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela sua
segurada e a alegada oscilação de energia na rede elétrica da apelante,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC –
Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelada, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelada ou verossimilhança de sua
alegação
Responsabilidade civil da apelante não configurada

Ademais, não houve comprovação pela apelada do pagamento da
indenização à segurada, pois o mero “print” não o comprova Sentença
reformada APELAÇÃO provida, pelo meu voto, para julgar improcedente
a ação, com a inversão do ônus da sucumbência.
Trata-se de apelação interposta por Energisa Sul-
Sudeste Distribuidora de Energia S/A contra a r. sentença (fls. 372/377),
proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face da apelante, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente a ação, para condenar a apelante ao pagamento dos valores de
R$ 5.001,40 (cinco mil e um reais e quarenta centavos), acrescidos de correção
monetária, conforme a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a contar do
desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, computados a partir da citação.
Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% do
valor da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 380/414), em
síntese que não houve formulação de pedido administrativo e que os laudos
juntados aos autos são inconclusivos, genéricos e superficiais. Aponta que não
há comprovação do pagamento da indenização pela apelada à segurada. Aduz
que não se pode presumir que qualquer aparelho danificado tenha por causa o
fornecimento de energia elétrica. Diz que não pode ser responsabilizada por
danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de deficiência técnica das
instalações internas da unidade consumidora ou sua má utilização. Afirma não
estar demonstrada a falha na prestação do serviço de energia elétrica. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 420/447), alega a apelada, em
síntese, que os laudos técnicos comprovam que os danos elétricos e a
responsabilidade da apelante perante a segurada. Aduz que a oscilação na rede
elétrica da apelante que acarretou na queima dos aparelhos do segurado da
apelada. Sustenta que a apelante detém responsabilidade objetiva, posto que
se trata de concessionária de serviço público e que está comprovado, nos
autos, o pagamento da indenização a sua segurada, sendo cabível a ação
regressiva. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelada, por meio da qual alega ter pago indenização à sua segurada,
em virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelante, razão pela
qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.
Inicialmente, destaco que a apelante presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelada nos
direitos e ações que compete a segurada em face da apelante, em regra, é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que a segurada pode ser
enquadrada na condição de consumidora, enquanto a apelante na de
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelada firmou
contrato de seguro com Andrea Aparecida Ribeiro, sendo informada pela
segurada que, em 12/05/2.017, ocorreu descarga na rede elétrica, danificando
diversos equipamentos (telefone sem fio, monitor, computador, bebedouro,
televisor, micro-ondas, roteador, home theater - fls. 33/40).
Elaborados “laudos técnicos” por empresas terceirizadas
(“Forte Eletro e Eletrônica”; “Refrigeração Cruzeiro”; “Goes manutenção de
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Computadores Eletrônicos”; “ASBS Eletronica Informática”; “Refrigeração
Fortaleza”; “Fact”) relativamente aos danos experimentados pela segurada, foi
constatado pelo profissional que os equipamentos foram danificados em virtude
de oscilação de energia (fls. 33/40).
Assim, com base nos mencionados laudos, a apelada
pagou à segurada a quantia total de R$ 5.001,40 (cinco mil e um real e
quarenta centavos).
Ora, em que pese a existência de “laudos técnicos”,
elaborados por empresas terceirizadas, é certo que estes são documentos
produzidos de maneira unilateral, pela parte interessada, afastados do crivo
do contraditório e da ampla defesa, de maneira que não podem ser
utilizados para comprovarem o nexo de causalidade entre a oscilação de
energia na rede elétrica da apelante e os danos sofridos pela segurada da
apelada, ainda que a Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0103 permita a apresentação de laudo
pelo consumidor.
Dessa forma, diante da ausência de prova técnica
isenta produzida nestes autos, entendo que a apelada não comprovou fato
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, neste ponto, a ausência de
interesse da apelada na produção da prova pericial, bem como a
impossibilidade de sua realização, ainda que indireta, tendo em vista que a
própria apelada a inviabilizou, não guardando os equipamentos danificados.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelada, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
referido código4, isto porque somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelada, sub-rogada nos direitos dos segurados, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelada não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
no dia do sinistro, sequer existiu reclamação a respeito da suposta oscilação de
energia na rede elétrica na região residencial dos segurados da apelada.
Nesse sentido, é o entendimento deste C. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ
Inadmissibilidade
Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços pela ré
Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível no
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA Ação regressiva da Seguradora
contra a concessionária de energia elétrica
Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu" Oscilação na
rede elétrica não comprovada
Ação julgada procedente
Sentença
reformada Recurso de apelação da requerida integralmente provido para julgar a
ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (Apelação Cível
no 1054295-26.2017.8.26.0114; Rel. Des. Marcondes D'Angelo; Comarca:
São Paulo; Órgão Julgador: 25a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/04/2.019; Data de Registro: 12/04/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
AÇÃO DE REGRESSO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OSCILAÇÃO NA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS AOS BENS SEGURADOS
Laudo unilateral
Fatos controvertidos
Prejudicada a perícia

Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso Ausência de nexo
de causalidade Responsabilidade civil não configurada Entendimento
pacificado na Câmara Verba honorária fixada que não comporta redução
Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
no
1103406-21.2017.8.26.0100; Rel. Des. Milton Carvalho; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/07/2.012; Data de Registro: 27/03/2.019) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pela segurada da apelada e a suposta
oscilação de energia na rede elétrica da apelante, não ficou caracterizada a
responsabilidade civil desta, sendo a improcedência da ação medida que se
impõe. Reitera-se que, mesmo em se tratando de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do “nexo de
causalidade”, como no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, ainda que se verificasse o nexo de causalidade,
não houve comprovação pela apelada do pagamento da indenização à
segurada, porquanto o simples print da tela do sistema operacional não serve
para demonstrar o efetivo ressarcimento (fl. 47).
Sem a comprovação da indenização securitária não
há como se permitir a sub-rogação da apelada no direito dos
segurados.
Nesse sentido, anota-se o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO DE SEGURO
DANOS EM
APARELHOS ELETRÔNICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA Sentença de
procedência
Inconformismo da ré
Preliminares
Legitimidade passiva
comprovada Cerceamento de defesa Inocorrência Ausência de comprovação
do imperativo de se alargar a instrução probatória Juiz que é o destinatário das
provas, cabendo a ele decidir pela realização daquelas que entende necessárias
para uma melhor instrução do feito Prova documental suficiente à elucidação da
demanda
Acionamento do seguro pelo beneficiário
Pagamento não
demonstrado Documentação exibida pela autora de natureza unilateral
Falha no fornecimento de energia não comprovada Recurso provido para julgar
a ação improcedente, com inversão da sucumbência. (Apelação no
1012441-52.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Hélio
Nogueira;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 22a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/05/2.018; Data de Registro: 29/05/2.018) (negritei)
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DANOS ELÉTRICOS EM
EQUIPAMENTOS RESIDENCIAIS Pretensão deduzida por seguradora em face de
companhia elétrica Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos segurados
Sentença de procedência do pedido Inconformismo Código de Defesa do
Consumidor Aplicabilidade Ausência de comprovação do pagamento da
indenização securitária e do nexo de causalidade entre a conduta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos segurados
Sub-rogação não demonstrada Natureza unilateral da documentação
exibida pela autora em relação aos pagamentos
Comunicação dos
danos à fornecedora Inexistência Falha no fornecimento de energia
não comprovada Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras
excludentes
Sentença reformada
Recurso provido para julgar o pedido
improcedente, com inversão dos ônus da sucumbência. (Apelação no 1053517-
90.2016.8.26.0114; Rel. Des. Hélio Nogueira; Comarca: Campinas; Órgão
Julgador:
22a
Câm.
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
05/07/2.018; Data de Registro: 06/07/2.018) (negritei)
Portanto, deve ser reformada a r. sentença.
Diante da inversão do julgamento, condeno a apelada ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor atualizado da causa (R$ 5.001,40 - valor não
atualizado).
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU
PROVIMENTO à presente apelação, para, reformando a r. sentença,
julgar improcedente a ação. Pela sucumbência, condeno a apelada ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, como
consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C71A
12
22
Declarações
de Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10680ADB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003899-74.2018.8.26.0481 e o código de confirmação da tabela acima.